Tribunal: TJSP
Processo: 2095663-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I , c/c. o 14, inciso II e artigo 157, §2o, incisos I e II todos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I , c/c. o 14, inciso II e artigo 157, §2o, incisos I e II todos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência, ao menos por ora – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo novo coronavírus – Artigo 798, §4o, da Lei Adjetiva Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – DETERMINAÇÃO, contudo, que designação de Sessão Plenária com urgência e prioridade, para data mais próxima possível – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.